Tribunal: TJMT
Processo: 1008628-83.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008628-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEMAR MINUZZI MACIEL - CPF: 305.613.290-87 (EMBARGANTE), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORNECIMENTO, PELO REQUERIDO, ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA AÇÃO, DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – AÇÃO EM QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO
– ESCLARECIMENTO ESTAMPADO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO PONTO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL - INVIABILIDADE PELA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não há que se falar em obscuridade no acórdão recorrido quando
por diversos momentos restou bastante claro que no acórdão tratou da matéria de forma clara e objetiva.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito propósito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(198)1008628-83.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: VALDEMAR MINUZZI MACIEL

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL AS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
VALDEMAR MINUZZI MACIEL

em face do v. acórdão que lhe negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante.

Alega que o v. acórdão embargado é obscuro, posto que “
o recurso de apelação foi interposto ao argumento de que houve prévio pedido administrativo da documentação objeto da ação, mas a parte embargada opôs resistência, não fornecendo a documentação solicitada, tanto que na decisão que concedeu a liminar consignou-se que
“
Houve demonstração de que a parte autora tentou obter administrativamente o documento que quer ver exibido
.” (ID 145462679)

Alega o desacerto da decisão recorrida posto ter havido resistência ao pedido do autor, mesmo porque, a parte autora tentou obter administrativamente os documentos,e não obteve êxito.

Assim, pede o acolhimento dos embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada.

A

embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão
id nº 151607160.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade existente no acórdão, que por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORNECIMENTO, PELO REQUERIDO, ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA AÇÃO, DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – AÇÃO EM QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A apresentação dos documentos por parte do requerido, assim que tomou conhecimento da ação, com o cumprimento da medida liminar afasta sua condenação em honorários por não ter ocorrido pretensão resistida”.
.

Id nº 146253172

Como cediço, o
s embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e fundamentação delimitada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo do pronunciamento jurisdicional, logo, só se justifica a sua interposição quando há indicação de forma precisa, objetiva e fundamentada em que (ais) ponto(s) da decisão embargada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser extirpada via declaratórios; assim sendo,
a contrario sensu
, não basta e tampouco se admite a genérica afirmativa da existência de uma das hipóteses legais, desamparada de qualquer fundamento pertinente, e seguida de manifestação de descontentamento ou discordância com as razões decisórias, pois, em tais casos, o recurso está desgarrado de sua finalidade precípua e essencial, cuidando-se de inaceitável estorvo processual
.

In casu
, não reconheço vício algum a ser saneado nesta via recursal, tendo sido o acórdão bastante claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação, em tópico próprio e específico, acerca das questões aqui reeditadas pelo embargante, não havendo nada que justifique o acolhimento destes declaratórios, até porque a mera
discordância do embargante com as razões de decidir do acórdão certamente não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Aliás, de forma bastante clara ressaltou a decisão recorrida:

“
A única discussão neste apelo é saber se é ou não caso de condenar o banco requerido de Ação de Exibição de Documentos, aqui apelado, ao pagamento de honorários advocatícios.

E a orientação jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, é no sentido de que a condenação sucumbencial somente se justifica se ocorrer resistência por parte do requerido, o que não houve, porquanto assim que deferida a liminar e citado, o apelado forneceu junto com sua contestação ID Nº 145462681 e seguintes, conforme fundamentado pelo prolator da sentença, todos os documentos solicitados pelo apelante.

Veja a orientação deste Tribunal, lançada na Apelação nº 51744/2017, julgada em 31.5.2017:

“
APELAÇÃO -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JULGADA PROCEDENTE - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO BANCO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A apresentação espontânea dos documentos solicitados por parte do requerido afasta sua condenação aos ônus sucumbenciais, por falta de resistência à pretensão, à luz do princípio da causalidade
.
” (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXIBIÇÃO DOCUMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CUSTO DO SERVIÇO – PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A propositura da ação de exibição de documento bancário está condicionada à demonstração da existência de prévio requerimento administrativo com prazo razoável para a apresentação e ao pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.349.453/MS).
(N.U 1050138-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos proposta pela aqui apelante, mas deixou de condenar o banco requerido, aqui apelado, no pagamento de honorários advocatícios, por não ter ocorrido pretensão resistida
.

id nº 146253168)

Nota-se, portanto, que não há que se falar em falta de clareza à redação da decisão apta a prejudicar a sua racionalidade a afetar-lhe a coerência e a idéia exposta.

Assim a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando
outros esclarecimentos ou maior aprofundamento em determinada questão, até porque o julgador não precisa ponderar sobre todos os argumentos invocados pelas partes quando já tiver estabelecido fundamento suficiente a dirimir integralmente a controvérsia, englobando as questões que são relevantes e pertinentes à matéria, compreendidas como aquelas que de algum modo podem influir no resultado do julgamento.

Nesse sentido este Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que,
nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

(N.U 1008604-41.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Por fim, acresço mais duas ressalvas.

Por fim, oportuno ressaltar que,

se o embargante não concorda com a aplicação e/ou interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom reforçar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Ademais, a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados/violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decisórios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão dos recursos extraordinários.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022